Tribunal: TJMT
Processo: 1002123-15.2016.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-09-06
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002123-15.2016.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indisponibilidade de Bens, Indisponibilidade de Bens, Indisponibilidade de Bens]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[HERMES TESEU BISPO FREIRE JUNIOR - CPF: 025.101.181-02 (ADVOGADO), AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E INFORMATICA LTDA - CNPJ: 00.059.307/0001-68 (AGRAVANTE), GUILHERME LIBERATTI - CPF: 025.457.591-98 (ADVOGADO), ANDRE ARAUJO BARCELOS - CPF: 704.042.671-49 (ADVOGADO), RUTH CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 000.198.121-83 (ADVOGADO), CARLOS RAIMUNDO ESTEVES - CPF: 570.031.491-68 (ADVOGADO), ELIDA PEREIRA JERONIMO - CPF: 730.128.311-34 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ANTONIO SALVADOR DA SILVA - CPF: 207.667.341-53 (LITISCONSORTES), DECIANA NOGUEIRA GALVAO - CPF: 943.029.361-34 (LITISCONSORTES), SIMONE DE BARROS GARCIA CARVALHO - CPF: 177.912.511-91 (LITISCONSORTES), JOSE ELSON PIRES DE SOUZA - CPF: 047.913.201-15 (LITISCONSORTES), JOELSON SANTANA RODRIGUES PEREIRA - CPF: 004.662.221-73 (LITISCONSORTES), WALTER KLAUS RIEGER - CPF: 513.292.121-34 (LITISCONSORTES), ACPI ASSESSORIA, CONSULTORIA, PLANEJAMENTO & INFORMATICA LTDA - CNPJ: 36.879.070/0001-09 (LITISCONSORTES), ADVANCED ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA - ME - CNPJ: 04.964.364/0001-42 (LITISCONSORTES), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - SORRISO (AGRAVADO), MPEMT - CÁCERES (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SUPOSTA FRAUDE EM PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – PRESCRIÇÃO - AFASTADA - EXISTÊNCIA DE FORTES INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATOS ÍMPROBOS – DECRETO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – POSSIBILIDADE –
FUMUS BONI IURIS
DEMONSTRADO -
PERICULUM IN MORA
PRESUMIDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 7º DA LEI Nº 8.429/1992 –– EXCESSO DE INDISPONIBILIDADE. LIMITAÇÃO AO VALOR DO DANO APONTADO. DESBLOQUEIO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

A partir do julgamento do
RE nº 852.475/SP – Tema 897, o Supremo Tribunal Federal, firmou a tese de que “
são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa”
.

Presentes indícios veementes da prática de ato de improbidade administrativa, causador de dano ao Erário, deve ser concedida a tutela provisória de urgência a fim de decretar a indisponibilidade patrimonial, de modo a resguardar o erário público de eventual ressarcimento, sendo presumido, o
periculum in mora
.

A indisponibilidade dos bens deve ser limitada ao valor do prejuízo ou enriquecimento ilícito e eventual multa, em respeito à orientação de que a constrição deve recair sobre os bens suficientes para cobrir o apontado dano, não onerando excessiva e desnecessariamente o demandado.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR
EDSON DIAS REIS [RELATOR]

Egrégia Câmara:

AGENDA ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA LTDA., nos autos qualificada, interpõe o presente recurso de agravo de instrumento em face da decisão interlocutória proferida pelo juízo da 4ª Vara da Comarca de Cáceres/MT, que nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa nº 3397-47.2015.811.0006, deferiu a medida liminar para tornar indisponíveis os bens da agravante até o montante de R$ 202.999,17 (duzentos e dois mil, novecentos e noventa e nove reais e dezessete centavos).

Nas suas razões recursais, relata que foi ajuizada ação civil por ato de improbidade administrativa pelo Ministério Público contra si e outros demandados, pela prática de atos de improbidade tipificados no artigo 11,
caput,
e

incisos I e V; art. 10
, caput
e inciso VIII, todos da Lei nº 8.429/92.

Diz que o magistrado
a quo
, sem realizar o juízo de admissibilidade, decretou cautelarmente a indisponibilidade dos bens da empresa em valor necessário ao integral ressarcimento dos danos, todavia, a indisponibilidade foi realizada em excesso, bem como deferida sem que estivessem presentes os requisitos da tutela cautelar.

Informa, também, que a indisponibilidade recaiu sobre valores a serem pagos a título de verba salarial, sobre os quais incide a impenhorabilidade.

Defende a prescrição da ação de reparação de danos à Fazenda Pública, decorrente de ilícito civil, e ainda, a impossibilidade de indisponibilidade de bens com base no
periculum in mora
presumido.

Assevera que a decisão recorrida não apontou, ainda que de forma indiciária, conduta ou intenção da agravante de dilapidar, ocultar ou desviar seu patrimônio para frustrar a eficácia de eventual execução.

Assenta a ausência da probabilidade do direito, ao argumento de que carecem de provas que demonstrem a efetiva ação ou omissão da empresa no sentido de causar dano ao erário ou mesmo fraudar o procedimento licitatório.

Esclarece que recebeu Carta Convite para participar de certame licitatório a fim de celebrar contrato de prestação de serviços com a Câmara Municipal de Cáceres, e que o nexo de causalidade entre a empresa e a fraude no concurso foi apontado apenas porque a Comissão de licitação não alterou a numeração da carta enviada, o que, a seu ver, foge à razoabilidade, já que não há qualquer indício da participação da empresa na suposta fraude, razão pela qual requer a reforma da decisão monocrática que decretou a indisponibilidade dos seus bens.

Defende o excesso da penhora já que foram constritos valores que ultrapassam o triplo do montante necessário ao ressarcimento, além da restrição judicial em relação a seus veículos.

Combate a impenhorabilidade dos valores depositados em conta bancária para fins de pagamento de salários.

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
pela então relatora Desa Antônia Siqueira Gonçalves no ID 150937.

Em contraminuta, o agravado rechaça a alegada prescrição, sob o fundamento de que a demanda civil foi ajuizada dentro do lapso prescricional previsto no art. 23, I, da Lei 8.429/92. Sustenta, outrossim, a presença dos requisitos da medida cautelar constritiva de bens, e diz que é dispensável a prova da dilapidação patrimonial. Afirma que o inquérito civil tem cunho inquisitivo, inexistindo contraditório nessa fase. Por fim, combate o alegado excesso de execução[ID 261441].

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão, opinou pelo desprovimento do recurso [ID 283481].

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Dr. Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR EDSON DIAS REIS (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento em que se busca infirmar a decisão
a quo
que determinou a indisponibilidade de bens da empresa, ora agravante, do valor correspondente ao dano a ser ressarcido.

Com efeito, os autos revelam que foi instaurado o Inquérito Civil Público n. 1577-12/2012, para o fim de apurar supostas irregularidades no Processo de Licitação n. 014/2012, modalidade Carta Convite, da Câmara Municipal de Cáceres/MT, que teve como objeto a escolha de empresa destinada à realização de concurso público no âmbito do legislativo municipal, cujo certame restou posteriormente anulado pela própria Administração.

Após investigação restou comprovado em princípio, que membros da comissão licitante teriam promovido licitação fraudulenta com vistas a direcionar o procedimento à licitante Assessoria, Consultoria, Planejamento e Informática- ACPI, que teria operado em conjunto com a agravante, para vencer o procedimento licitatório.

Ao apreciar o pedido liminar, o juízo
a quo
proferiu decisão determinando a indisponibilidade de bens da agravante e dos demais demandados, no valor correspondente ao dano e à multa civil.

Eis os termos do
decisum
no ponto que interessa:

“ [...]
In casu,
o Ministério Público Estadual pretende o deferimento de liminar para tonar indisponíveis os bens dos requeridos no montante de R$ 202.999,17 (duzentos e dois mil reais novecentos e noventa e nove reais e dezessete centavos), valor este relativo ao prejuízo estimado aos cofres públicos, devidamente atualizado, desde o pagamento até maio de 2015, com o fim de assegurar o ressarcimento ao erário.

[...] É o caso de deferimento da liminar.

Compulsando a farta documentação acostada à peça vestibular, verifica-se que, de fato, há seríssimos indícios da prática de atos lesivos ao patrimônio público, configurando o
fumus boni iuris
necessário ao deferimento da tutela de urgência.

Das provas colacionadas à inicial, constata-se a existência de atos de ilegalidade no processo de licitação nº 014/2012 oriundo da Câmara Municipal de Cáceres/MT para escolha de empresa destinada à realização de concurso público, no qual se logrou vencedora a ACPI- Assessoria Consultoria Planejamento & Informática Ltda.

Restou demonstrado preliminarmente que a Câmara Municipal de Cáceres instaurou procedimento licitatório na modalidade carta-convite, com a finalidade e contratar serviço de empresa especializada para realizar as provas de seleção afetas ao concurso público para preenchimento de 12 (doze) cargos do quadro de pessoal permanente do Poder Legislativo Municipal.

Dando prosseguimento ao intento, através do ato administrativo nominado como “Autorização para abertura de Processo Licitatório”, datado de 17/08/2011 [...]. Para a realização do certame, diante do valor estimado, decidiu-se pela licitação na modalidade carta-convite, do tipo menor preço, expedindo-se cartas, com a mesma numeração (n.º 011/2011), para as seguintes empresas: 1) Advanced Assessoria e Consultoria para Administração Pública Ltda. (fls. 435/436); 2) ACPI - Assessoria Consultoria Planejamento & Informática Ltda. (fls. 437/438); e 3) Agenda Assessoria Planejamento e Informática Ltda. (fls. 439/440).

[...] Com efeito, os elementos iniciais de prova revelam que o procedimento licitatório foi montado para favorecer a empresa ACPI, que já prestava inúmeros serviços à Câmara Municipal de Cáceres, com a ajuda das demais empresas participantes do certamente, e dos servidores públicos envolvidos na questão à época.

[...] Os fatos narrados deram origem ao processo n.º 7444-69.2012.811.0006, cód. 148879, cujo objeto era anulação do concurso público objeto do contrato de licitação em epígrafe. [...] Ocorre que, não se cogitou na supramencionada ação civil pública sobre a anulação do processo licitatório, bem como sobre a punição dos responsáveis por ato de improbidade administrativa (tendo em vista que se circunscreveu à urgente declaração de invalidade do certame pendente), medidas estas necessárias, pois, conforme se verifica das provas angariadas no inquérito civil em anexo, o processo licitatório também foi marcado por vícios e ilegalidades insanáveis, impossíveis de serem convalidados.

[...] Quanto ao
periculum in mora
, trata-se de requisito presumido em sede de improbidade administrativa, conforme orientação moderna do STJ, revelando-se na necessidade impreterível de resguardar os bens dos requeridos sujeitos ao ressarcimento do erário público, em caso de procedência dos pedidos iniciais, sob pena de se frustrar o objeto do processo em tela, prejuízo este avaliado em mais de R$ 202.999,17 (duzentos e dois mil, novecentos e noventa e nove Reais e dezessete centavos) – cf. atualização do montante de R$ 54.250,00 (valor correspondente ao contrato administrativo n.º 014/2011 – R$ 43.500,00 - somado ao seu primeiro termo aditivo – R$ 10.750,00) no período de 05/11/2011 até 30/04/2015 pelo índice INPC, acrescido da multa civil cabível na hipótese de dano ao patrimônio público8 – (tabela constante na f. 2.019 dos autos do inquérito civil que segue em apartado), considerando o somatório dos danos quantificáveis causados ao erário municipal até o momento - sem prejuízo da apuração de outros eventuais prejuízos causados e de sua oportuna atualização e acréscimo de outros consectários legais.

Dessa forma, necessária se faz a decretação da indisponibilidade dos bens dos demandados no montante de R$ 202.999,17 (duzentos e dois mil, novecentos e noventa e nove Reais e dezessete centavos) [...] ISSO POSTO, com supedâneo na fundamentação expendida, bem como reportando aos documentos acostados, que demonstram, suficientemente, para o alcance processual adstrito a esta fase preambular, a presença de indícios de ilegalidade e nocividade dos atos praticados pelos Requeridos, decido:
I- Deferir a liminar pleiteada para tornar indisponíveis os bens dos requeridos ANTÔNIO SALVADOR DA SILVA; DECIANA NOGUEIRA GALVÃO; SIMONE DE BARROS CARVALHO GARCIA; JOSÉ ELSON PIRES; JOELSON SANTANA RODRIGUES PEREIRA; WALTER KLAUS RIEGER; ACPI – ASSESSORIA CONSULTORIA PLANEJAMENTO & INFORMÁTICA LTDA; ADVANCED – ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA; e AGENDA ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA até alcançar o montante de R$ 202.999,17 (duzentos e dois mil, novecentos e noventa e nove Reais e dezessete centavos) – valor correspondente ao dano a ser ressarcido e à multa civil pleiteada;
[...].”

Insurge-se, então, a agravante contra r.
decisum,

postulando pela desconstituição da constrição que recaiu sobre seus bens e valores, alegando, em síntese, a prescrição da ação de ressarcimento; a ausência dos requisitos da tutela cautelar; a ausência de elementos que corroborem que a empresa esteja a ocultar ou desviar seus bens; o excesso da penhora, pontuando, ainda, que o decreto recaiu sobre verba salarial.

Dessarte, quanto a
prescrição
da ação de reparação de danos, em que pese a matéria não tenha sido submetida ao juízo primevo, é certo que a partir do julgamento do
RE nº 852.475/SP – Tema 897, referida celeuma restou sepultada, já que

o

Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que “
são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa”
.

Assim é que, na esteira do recente julgado da Corte Suprema,

a pretensão de ressarcimento ao erário prevista no art. 37, § 5º, é imprescritível.

A propósito:

O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 897 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso para afastar a prescrição da sanção de ressarcimento e determinar o retorno dos autos ao tribunal recorrido para que, superada a preliminar de mérito pela imprescritibilidade das ações de ressarcimento por improbidade administrativa, aprecie o mérito apenas quanto à pretensão de ressarcimento. Vencidos os Ministros Alexandre do Moraes (Relator), Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Marco Aurélio. Em seguida, o Tribunal fixou a seguinte tese: “
São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa
”, vencido o Ministro Marco Aurélio. Redigirá o acórdão o Ministro Edson Fachin. Nesta assentada, reajustaram seus votos, para acompanhar a divergência aberta pelo Ministro Edson Fachin, os Ministros Luiz Fux e Roberto Barroso. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 8.8.2018 (grifei).

Nesse caminho, segue a jurisprudência desta Corte, vejamos:

EMBARGOS INFRINGENTES – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – REJEITADA - EMISSÃO DE CHEQUES SEM A DEVIDA PROVISÃO DE FUNDOS – CONFIGURAÇÃO DA IMPROBIDADE – SANÇÃO DE RESSARCIMENTO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 852.475/SP – Tema 897, manteve o posicionamento já manifestado com relação ao assunto da prescrição da pretensão de ressarcimento de danos ao erário, acerca da imprescritibilidade deste tipo de ação. A emissão de cheques sem fundos pela Prefeitura Municipal, ensejando a cobrança de juros e taxas bancárias, configura ato de improbidade administrativa, causando dano ao erário, nos termos do art. 10, caput, da Lei n.º 8.429/92. (N.U 0017377-45.2016.8.11.0000, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/11/2018, Publicado no DJE 04/12/2018)

Deveras, a lei de improbidade administrativa prevê a possibilidade do deferimento da tutela cautelar de indisponibilidade de bens do indiciado, para tanto exige apenas que se evidencie fundados indícios de lesão ao patrimônio público ou do enriquecimento ilícito, porquanto o
periculum in mora
, segundo a jurisprudência mais abalizada, está implícito no pedido de indisponibilidade de bens d
os agentes públicos praticantes de atos ímprobos, que é a consequência elementar do ato que causou lesão ao erário. Logo,
é presumido, decorre automaticamente do ato de improbidade, vejamos:

“
AGRAVO INTERNO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — INDÍCIOS VEEMENTES E CONCORDANTES DA PRÁTICA DE ATOS ÍMPROBOS — INDISPONIBILIDADE DE BENS — DECRETAÇÃO — IMPRESCINDIBILIDADE.

A decretação da indisponibilidade de bens em ação civil pública por ato de improbidade administrativa é imperiosa, diante da constatação da existência de indícios da prática de atos ímprobos, a evidenciar a presença do fumus boni juris, enquanto
o periculum in mora é presumido.
Recurso não provido. (N.U 1006374-42.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2019, Publicado no DJE 13/06/2019).

No caso, segundo se infere dos documentos coligidos,

há fortes indícios da participação da agravante nas irregularidades do procedimento licitatório modalidade carta-convite realizado pelo Legislativo Municipal de Cáceres de que trata o Edital n. 014/2012, já que os autos apontam elementos que indicam o envolvimento

da empresa na combinação e montagem de propostas de forma a beneficiar a licitante vencedora, a empresa ACPI – Assessoria, Consultoria, Planejamento e Informática, que já prestava serviços à contratante.

Essa conduta sinaliza, ao menos em tese, a ocorrência de improbidade administrativa, configurando, ao contrário do alegado pelo recorrente, a necessária justa causa para a propositura da demanda, com base nos artigos 10, VIII e art. 11,
capu
t, incisos I e V, da 8.429/92,
in litteris:

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente:

(...) VIII - frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo indevidamente;

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente.

[
...]

V - frustrar a licitude de concurso público;

Destarte, as provas colhidas no Inquérito Civil n. 012/2012, levam a essa ilação, de modo que evidenciado o
fumus boni iuris
, o que por si já é o necessário

para a decretação da indisponibilidade dos bens da demandada, já que, como dito, o
periculum in mora
é presumido.

Ressalta-se que o inquérito civil, por ser um procedimento administrativo informal, destinado a apuração dos fatos pelo Órgão Ministerial, não está sujeito aos princípios do contraditório, por se tratar apenas de peça informativa para eventual propositura da ação civil pública, por isso, não há que se falar em violação ao contraditório, porquanto, diferido.

Nesse diapasão, havendo
demonstração, ainda que indiciária, do envolvimento da agravante em irregularidades

no processos licitatório referente à Carta Convite nº 01/2011, da Câmara Municipal d Cáceres,

cujos atos teriam implicado em prejuízo ao erário, deve ser mantida

medida constritiva de indisponibilidade de seus bens, a fim de resguardar o erário público de eventual prejuízo.

Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA –IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SUPOSTA FRAUDE EM LICITAÇÃO
–EMISSÃO DE PARECER EM PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS – EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DA PRÁTICA DOS ATOS ÍMPROBOS –
DECRETO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – POSSIBILIDADE – PERICULLUM IN MORA PRESUMIDO
– INTELIGÊNCIA DO ART. 7º DA LEI Nº 8.429/1992 – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A indisponibilidade ou bloqueio de bens é medida de cautela que visa a assegurar a indenização aos cofres públicos, sendo necessário, para respaldá-la, a presença de fortes indícios de responsabilidade pela prática de ato de improbidade (fumus boni iuris). Consoante vastos precedentes do STJ, inclusive em recurso repetitivo, tal medida não está condicionada à comprovação de que os réus estejam dilapidando seu patrimônio ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o periculum in mora está implícito no art. 7º, da Lei n. 8.429/92. (N.U 0008822-39.2016.8.11.0000,

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/02/2018, Publicado no DJE 01/03/2018).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS – SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA CONTRATAÇÃO E NA EXECUÇÃO DO CONTRATO – FORTES INDÍCIOS DE ATO DE IMPROBIDADE – DANO AO ERÁRIO – POSSIBILIDADE DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – E BUSCA E APREENSÃO – CAUTELAR NECESSÁRIA A DAR EFETIVIDADE AO PROVIMENTO JURISDICIONAL – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Havendo fortes indícios da prática de ato de improbidade administrativa, causador de dano ao Erário, mostram-se presentes os requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência requerida, aptos a ensejar o deferimento da medida de bloqueio dos bens do agravante, a fim de dar efetividade ao provimento jurisdicional que busca também o ressarcimento ao Poder Público municipal.

2. “O periculum in mora, em verdade, milita em favor da sociedade, representada pelo requerente da medida de bloqueio de bens, porquanto esta Corte Superior já apontou pelo entendimento segundo o qual, em casos de indisponibilidade patrimonial por imputação de conduta ímproba lesiva ao erário, esse requisito é implícito ao comando normativo do art. 7º da Lei n. 8.429/92.” (STJ, REsp 1366721/BA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/02/2014, DJe 19/09/2014)3. Recurso desprovido. Decisão mantida.

(N.U 1010512-18.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/05/2019, Publicado no DJE 09/05/2019)

Outrossim, quanto ao alegado o excesso de penhora e a impenhorabilidade dos valores depositado na conta bancaria da empresa, parcial
razão
assiste a ora agravante.

Ora, ao que consta do pedido inicial, a condenação solidária dos demandados ao ressarcimento integral do dano foi requerida no valor de R$ 202.999,17 (duzentos e dois mil, novecentos e noventa e nove reais e dezessete centavos).

Sabe-se que a indisponibilidade de bens se justifica pela necessidade de restituição ao erário, às vítimas e para assegurar o pagamento de eventuais sanções, na hipótese de procedência do pedido da ação civil pública, relativamente aos danos a estes causados, preservando, desta forma, o interesse público, que, por certo, se sobrepõe ao particular.

Pontua-se, contudo, que a indisponibilidade dos bens deve ser limitada ao valor do prejuízo ou enriquecimento ilícito e eventual multa, em respeito à orientação de que a constrição deve recair sobre os bens suficientes para cobrir o apontado dano, não onerando excessiva e desnecessariamente o demandado.

Nesse sentido:

AGRAVO
DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. DECRETAÇÃO DE
INDISPONIBILIDADE
DE BENS. POSSIBILIDADE.
EXCESSO
. LIMITAÇÃO.

1. A
indisponibilidade
de bens justifica-se pela necessidade de restituição ao erário, às vítimas e para garantir a efetividade do processo (eventuais sanções aplicadas), na hipótese de procedência do pedido da ação civil pública, relativamente aos danos causados, preservando, desta forma, o interesse público, que, por certo, se sobrepõe ao particular.

2. No entanto, a
indisponibilidade

dos bens deve ser limitada ao valor do dano, em respeito à orientação de que a constrição deve recair sobre os bens suficientes para cobrir o apontado dano, não onerando
excessiva
e desnecessariamente o demandado.

3. In casu, mostra-se flagrante o
excesso
ocasionado pela
indisponibilidade
de todos os bens imóveis do recorrente, fazendo-se necessária a devida limitação, para que a decretação de
indisponibilidade
recaia apenas sobre os bens do recorrente que representem quantia suficiente a atingir o valor a ser ressarcido em eventual condenação, conforme itens 4.1.1 e 4.1.4 dos pedidos da inicial da ação civil pública.
AGRAVO
DE INSTRUMENTO PROVIDO EM PARTE.(
Agravo
de Instrumento, Nº 70078161791, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em: 26-09-2018
)

Na hipótese, pelo que se verifica dos documentos acostados no movimento de ID n.146436 e 146438, a medida constritiva extrapolou o valor a ser ressarcido em eventual condenação, porquanto, além da quantia postulada pelo Ministério Público, cuja integralidade foi indisponibilizada da conta da empresa no Banco Bradesco, agência 1966, conta 32383-7, também, bloqueou numerário disponível em outras instituições financeiras, além de bens móveis pertencentes à empresa,

mostrando-se flagrante o excesso.

Assim, é de ser provido, em parte, o recurso, para que a indisponibilidade recaia apenas sobre os bens do agravante que representem quantia suficiente para cobrir o apontado dano, em eventual condenação, nos limites do pedido do
Parquet
.

Diante do exposto
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento, para o fim de determinar o desbloqueio do excesso constrito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2019